Tribunal: TJDFT
Processo: 0700528-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700528-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: FERNANDO TOMAZ OLIVIERI RECORRIDO: ANA PAULA DE VASCONCELOS D E S P A C H O Os pedidos contidos na petição da parte recorrida ID 61146115, referentes ao desentranhamento de documentos juntados; à análise da real necessidade da gratuidade de justiça da parte recorrente; bem como da prática de ato de má-fé e/ou atentatório à dignidade da Justiça por parte do recorrente, são matérias atinentes a eventual discussão meritória por ocasião do julgamento do feito, não cabendo tal análise pela interposição de simples petição destituída de qualquer fundamento que justifique os motivos da irresignação. Noutro giro, diante da juntada de documentos (ID 61146115) que comprovam que o patrono de recorrida Ana Paula de Vasconcelos não estará nesta capital no período do julgamento do recurso (ID 60748406); que as passagens da viagem do referido advogado foram emitidas no mês março de 2024, antes, portanto, da data em que foi designada a audiência (ID 59723939); e, que idêntico pedido foi deferido para parte recorrente (ID 59794852), retire-se o processo da pauta da sessão de julgamento já designada. À secretaria para incluir o feito na próxima sessão de julgamento presencial. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator